Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 309 PELO CRIME DO ARTIGO 306, AMBOS DA LEI No 9.503/1997. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 664 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do réu pelos crimes de desobediência e fuga do local do acidente, uma vez que a prova testemunhal demonstra que o apelante, conduzindo seu automóvel em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, causou um acidente de trânsito, empreendeu fuga do local para se furtar à responsabilidade pelo dano causado e desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. In casu, deve ser mantida a condenação pelo crime de fuga do local do acidente (artigo 305 do Código de Trânsito), pois, diferentemente das alegações defensivas, não há se falar de insuficiência de provas quanto ao acidente causado pelo recorrente, visto que restou devidamente comprovado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. Mantém-se a condenação pela prática do crime de desobediência, visto que os policiais militares deram ordem de parada do veículo, tendo o apelante desobedecido à ordem e empreendido fuga, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal.
5. Inviável acolher o pleito de consunção quanto ao delito do artigo 309 pelo crime do artigo 306, ambos da Lei no 9.503/1997. Os delitos, embora tutelem bens jurídicos semelhantes, porquanto os crimes de embriaguez ao volante e o de dirigir veículo automotor sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação protegem tanto a segurança viária quanto da coletividade, têm consumação em momentos distintos. Enunciado da Súmula no 664 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes. No presente caso, verifica-se que não transcorreu mais de dez anos entre a extinção das penas referentes às condenações utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista que os fatos analisados nos presentes autos ocorreram em dezembro de 2022, motivo pelo qual a sentença não merece reparos neste ponto.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 305 (fuga do local de acidente), 306 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool) e 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação), todos da Lei no 9.503/1997, e do artigo 330 do Código Penal (desobediência), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.